Tribunal: CARF
Processo: 10880.687455/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.687455/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.636 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
SOFTWARE EXPRESS INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROVA
DOCUMENTAL
JUNTADA
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a
impugnação exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações
excludentes previstas no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando
esta fundamenta sua decisão no argumento de que a retificação da DCTF
carecia de provas documentais. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das
provas" corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA.
Considerando-se que o ônus probatório, em processos em que se discute o
direito creditório passível de compensação, é do contribuinte, a teor dos
preceitos do art. 170 do CTN, compete ao interessado trazer documentos
idôneos e, mais que isso, suficientes para demonstrar a liquidez e certeza do
crédito cuja restituição e compensação se pretende.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório (relator), que dava
provimento parcial ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.687457/2009-57,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.687455/2009-68
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.636 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687455/2009-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1302-004.634, de 15 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação da compensação de
crédito de pagamento indevido de IRPJ trimestral com débitos da própria contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que teria ocorrido
erro na apuração do faturamento do período em questão. Junta demonstrativo dos registros das
notas fiscais eletrônicas emitidas extraído do site da Prefeitura do Município. Informa que não
teria retificado a DCTF, mas o direito creditório estaria demonstrado na DIPJ.
A DRJ, no entanto, alegou que a documentação juntada não era suficiente para
comprovar o alegado erro porque o demonstrativo apresentado se restringe ao mês de abril
enquanto que os valores preenchidos tanto na DIPJ quanto na DCTF são trimestrais. Acrescenta
que caberia à interessada ter apresentado também os relatórios das notas fiscais atinentes aos
meses de maio e junho daquele mesmo ano, bem como os registros nos livros contábeis do
período.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
junta os demonstrativos dos registros das notas fiscais eletrônicas emitidas nos meses de maio e
junho. Informa, ainda, que não se encontrava obrigada à manutenção dos livros contábeis diário
e razão em função do regime tributário do lucro presumido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1302-004.634, de 15 de julho de 2020, paradigma desta decisão.

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.636 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687455/2009-68

(...)1
O caso revolve pedido de compensação de pretenso indébito tributário,
concernente ao IRPJ apurado segundo lucro presumido trimestral,
notadamente, quanto ao 2o trimestre do ano de 2007.
Pelo que se vê dos relatos contidos no processo, após a prolação do
competente despacho decisório (que consignou que o pagamento
realizado pela contribuinte teria sido integralmente consumido, sem que
houvesse saldo a restituir), a empresa trouxe com a sua manifestação de
inconformidade uma planilha de cálculos assinada pelo sócio da
recorrente (e-fl. 22) e um extrato de notas fiscais emitidas retirado do site
da prefeitura de São Paulo (que consigna a totalidade dos documentos
emitidos no mês de abril de 2007 e respectivos valores) e cópia de uma
única nota fiscal (e-fl. 83). Além disso, apresentou, também, a copia de
uma DIPJ retificadora (relativa ao ano-calendário em exame),
transmitida, diga-se, antes mesmo do despacho de decisório.
Num breve resumo, com base nos elementos acima, a insurgente
sustentou que no aludido período de apuração teria considerado uma
receita bruta equivocadamente calculada, em razão de um alegado
problema de comunicação com a sua contabilidade. Assim, a citada DIPJ
se prestaria para provar o valor tributável correto, ao passo que o extrato
de notas fiscais, e planilha alhures referida, atestariam a correção dessa
reapuração informada na declaração retro.
Pois bem. Ao se debruçar sobre os documentos e pedidos deduzidos pela
interessa a turma a quo entendeu insuficientes os documentos trazidos,
particularmente por duas razões:
a)
primeiramente, porque, tirante a planilha de e-fl. 22 (que não é um
documento contábil ou fiscal), todos os demais elementos continham
informações relativas, apenas, ao mês de abril de 2007 (frisando, neste
particular, que a apuração, in casu, era trimestral);
b)
num segundo momento, que era necessária a apresentação,
também, da escrita contábil da empresa.
Por isso julgou improcedente a pretensão da então manifestante.
Em suas razões recursais, a empresa, então, agora de forma mais
estruturada e completa, defendeu a existência do direito creditório e,
mais, afirmou que, por ser optante pelo lucro presumido, estaria
dispensada da escrituração dos livros diário e razão. Demais disso, trouxe
ao feito extratos de emissão de notas fiscais relativos, desta feita, também
aos meses de maio e junho.

1 Deixa-se de transcrever o Voto Vencido, que poderá ser consultado no processo 10880.687457/2009-57, Acórdão
1302-004.634, de 15 de julho de 2020, paradigma desta decisão, reproduzindo o Voto Vencedor que representa o
entendimento majoritário do colegiado julgador.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.636 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687455/2009-68

Pois bem. Como base nos elementos acima e, talvez por conta desta
última alegação da insurgente, o D. Relator, Conselheiro Ricardo
Gregório Marozzi, votou por dar parcial provimento ao apelo a fim de
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que essa aprecie
o pedido deduzido pela empresa com base nos aludidos documentos,
trazidos com a manifestação de inconformidade.
Com a devida vênia ao D. Relator, discordei da solução proposta, no que
fui acompanhado pela maioria dos meus pares.
Vale destacar, inicialmente, que a emissão das notas fiscais não é prova
da percepção dos valores efetivamente levados à tributação; os extratos
trazidos seriam, até suficientes, para a comprovação desta emissão, mas
não representam prova suficiente sobre o tratamento contábil e fiscal
dado pelo contribuinte aos valores nelas consignados... afinal, quais
valores teria sido considerados para atestar a receita bruta: os valores
brutos das preditas notas fiscais? Os valores líquidos, com deduções
efetivamente previstas pelo art. 279 do RIR/99 (vigente à época dos
fatos)?
Noutro giro, a mingua das próprias notas fiscais, é impossível atestar-se,
inclusive, a própria natureza dos serviços prestados (que poderiam
pressupor, em determinados casos, tratamentos específicos que afetariam,
não só o cômputo da receita bruta, como a própria de presunção).
E, diga-se, mais importante, o aludido tratamento poderia ser
demonstrado a partir da escrita contábil da empresa. Neste particular, se é
verdade que a contribuinte estava dispensada das escrituração dos livros
razão e caixa, é igualmente inegável que ela estava sujeita ao dever de
escriturar, quando menos, o livro caixa, consoante regra descrita pelo art.
527 e § 1o do antigo Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99:
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com
base no lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e
fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa
jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual
deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
E, note-se, que a escrituração do livro caixa não é relevante, apenas, para
registrar as operações de compra, venda e/ou prestação de serviços, mas,
também, a movimentação financeira das empresas que podem, ou não,
evidenciar parcela de receita não retratada pela simples emissão de notas
fiscais. Daí porque, inclusive, a falta de registro e exibição do aludido
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.636 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687455/2009-68

livro ensejar, até mesmo, o arbitramento do lucro, conforme preconizava
o art. 530, III, do RIR/99.
Em suma, e como advertido pela DRJ, as notas fiscais, per se, são
insuficientes para demonstrar o lucro presumido, efetivamente apurado,
pela empresa. Nesta esteira, e sem este elemento, o próprio indébito
alardeado pela insurgente padece de elementos suficientes à sua
comprovação.
Agora, como destacado, a recorrente foi advertida pela instância a quo
desta insuficiência probatória; era, neste caso, imperioso, nos termos do
art. 16, § 4o, “c” que estes elementos fossem trazidos, quiçá, com o
recurso interposto. O ônus probatório aqui, insista-se, é do contribuinte,
como preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional e, consoante
demonstrado, a empresa, dele, não se desincumbiu. Neste caso, não
caberia diligência e, por certo, não caberia qualquer reforma, mesmo que
parcial, do acórdão recorrido.
Dito isto, e renovando-se as vênias ao D. Relator, não já como se acolher
a pretensão da insurgente.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital